Tribunal: TJMT
Processo: 1022356-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022356-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVANTE), RUBENS SILVA PAZ - CPF: 026.086.361-01 (AGRAVADO), Roni Silva Paz (AGRAVADO), Raul Silva Paz (AGRAVADO), SANDRISMAR PEREIRA SOBRINHO - CPF: 468.818.401-87 (AGRAVADO), SHESMAM BRINGMANN DOS SANTOS - CPF: 658.698.852-72 (AGRAVADO), ALISSON ANGELO DA SILVA - CPF: 062.354.461-01 (AGRAVADO), Ednéia Theis (AGRAVADO), José Osni Andrade Vaz (AGRAVADO), Jacinto Luiz dos Santos (AGRAVADO), Oreste Carneiro de Souza (AGRAVADO), ARILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 760.560.151-49 (AGRAVADO), ORLEANS RODRIGUES ALVES - CPF: 013.880.671-37 (AGRAVADO), ELIENE SILVA DA PAZ PINTO - CPF: 005.028.382-05 (AGRAVADO), LEONARDO SILVA RAMOS DO CARMO - CPF: 066.651.691-03 (AGRAVADO), RONES CLIRSON NOGUEIRA - CPF: 048.032.763-74 (AGRAVADO), JOSE OSMAR ROMAO - CPF: 262.351.882-34 (AGRAVADO), VANESSA DA PAZ PINTO - CPF: 053.509.592-98 (AGRAVADO), Gabriel Pereira da Silva (AGRAVADO), José Lino Sobrinho, (AGRAVADO), Francisco Silva dos Santos (AGRAVADO), RONI SILVA PAZ (AGRAVADO), RAUL SILVA PAZ (AGRAVADO), EDNÉIA THEIS (AGRAVADO), JOSE OSNI ANDRADE VAZ - CPF: 637.856.501-59 (AGRAVADO), JACINTO LUIZ DOS SANTOS (AGRAVADO), ORESTE CARNEIRO DE SOUZA (AGRAVADO), GABRIEL PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), JOSÉ LINO SOBRINHO (AGRAVADO), FRANCISCO SILVA DOS SANTOS (AGRAVADO), OUTROS NÃO IDENTIFICADOS (AGRAVADO), CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA - CPF: 021.376.431-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART
.
561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Jacinto Simões em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos que move contra Rubens Silva Paz e outros, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos do art. 561, do CPC.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, conforme conjunto probatório apresentado nos autos, haja vista que sua posse é mansa, pacífica, contínua e de boa-fé por mais de 50 (cinquenta) anos.

Segue sustentando, que o imóvel invadido possui área de preservação ambiental, que está sendo completamente devastada pelos agravados, restando evidente o perigo de dano, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 149331191).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id.
157294168
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jacinto Simões interpôs ação de reintegração de posse contra Rubens Silva Paz e outros,
alegando ser o legítimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Ouro Verde, de matricula n. 319
.

O agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela reintegratória, conforme conjunto probatório apresentado nos autos, haja vista que sua posse é mansa, pacífica, contínua e de boa-fé por mais de 50 (cinquenta) anos.

Segue sustentando, que o imóvel invadido possui área de preservação ambiental, que está sendo completamente devastada pelos agravados, restando evidente o perigo de dano, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

A douta magistrada indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que não restaram presentes os requisitos autorizadores (id. 149201190 - Pág. 14).

Contra essa decisão, o agravante recorre.

Pois bem. A legislação processual civil, no art. 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a)
a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Visto isso, apesar do agravante asseverar ser possuidor, o certo é que não há elementos para concluir pela integral veracidade do alegado, especialmente porque
os documentos apresentados para indicar a posse da parte autora são extremamente frágeis e unilaterais.

Como dito alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do NCPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“
I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
...
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais
próximo
dos fatos e das
provas
produzidas, motivo pelo qual peço
vênia
para transcrever algumas assertivas, confira:

“
No caso em tela, da análise dos documentos acostados aos autos verifico que NÃO estão presentes os pressupostos acima citados.
Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se a insuficiência de lastro probatório para a concessão da tutela provisória em sede liminar
.

(...)
os documentos apresentados para indicar a posse da parte autora são extremamente frágeis e unilaterais
. O Boletim de Ocorrência de n°2021.203784; 2022.60221; 2022.34085; 2022.199794 apresenta a narrativa de funcionários da parte autora apresentada ao Policial que registrou a ocorrência – id n°91627728. A Declaração de propriedade apresentada pela Prefeitura Municipal de União do Sul/MT remete ao ano de 2001 (id n°91627736); o auto de prisão em flagrante de n° 1000190-82.2022.8.11.0101 em nome de Rubens Silva Paz; o relatório de n°039/11, relacionado a operação CASCA GROSSA de 18.09.2021, comprova a alegada ocupação pelos requeridos, mas não a posse da parte autora (id n° 91629962); várias denúncias e pedidos de prisão temporária, que remetem aos anos de 2010 a 2014, constantes em várias partes da inicial, os quais não servem como fundamentação para a posse nova, e por tais motivos, nem serão citados nessa decisão; auto de infração n° 9051750/E de 15.05.2014 (id n°91629983) que embora comprove a propriedade do requerente, não comprova a posse. Os documentos a partir do id n°91627728 são repetidos, até o id n° 91632864, onde foi juntada a matrícula de n° 319, comprovando a propriedade do autor. O alegado projeto de manejo florestal foi averbado em 26.08.2005, cujo termo de responsabilidade de manutenção de floresta manejada é datado de 12.04.1999. A parte autora alega que nem iniciou o manejo na área, devido as invasões. Contudo, a primeira invasão, segundo o autor, se deu em 10.08.2021.
Percebe-se que não existe nenhum outro documento atual, além dos boletins de ocorrência, unilaterais, juntados aos autos, que alegam a respeito da posse exercida pela parte autora. No auto de constatação realizado, foi diligenciado em relação a somente um dos vizinhos do autor, o qual, embora tenha confirmado a posse da parte autora, é importante ressaltar que as declarações verbais unilaterais são provas frágeis para concessão da tutela possessória, aliada a informação dos requeridos que adentraram no imóvel, pois este se encontrava vazio.

O requerente deixou de trazer ao juízo inúmeros documentos que poderiam comprovar sua posse, como declaração de imposto de renda com a relação do imóvel em questão, comprovante de pagamento de ITR, notas fiscais de sementes, arrames, recibos de pagamento de diárias para limpeza da área e outros documentos capazes de comprovar o cuidado com o imóvel e consequente o exercício da posse. Somente trouxe documentos antigos. Até o projeto de manejo é antigo
.
”

(id. 149201190 - negritei).

Ao julgar questão semelhante, assim me posicionei,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória
.” (RAI n. 1002217-26.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 29.11.2017).

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse justa defendida pelo agravante.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estagio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da liminar possessória, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023